Tribunal: TJSP
Processo: 2149134-38.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Aroldo Viotti
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-07-17
Data de publicação: 2021-07-17

Ementa:
Agravo de Instrumento interposto contra decisão que não deferiu pedido de antecipação de tutela, em ação anulatória de multa. Auto infracional lavrado pelo Procon, imputando a ora agravante violação aos artigos 18, §6o, incisos I e II, e 31, "caput", ambos do CDC. Pretendido deferimento de liminar para suspensão da exigibilidade da multa. Inviabilidade. Ato administrativo que goza de presunção de

Ementa:
Agravo de Instrumento interposto contra decisão que não deferiu pedido de antecipação de tutela, em ação anulatória de multa. Auto infracional lavrado pelo Procon, imputando a ora agravante violação aos artigos 18, §6o, incisos I e II, e 31, "caput", ambos do CDC. Pretendido deferimento de liminar para suspensão da exigibilidade da multa. Inviabilidade. Ato administrativo que goza de presunção de legitimidade. Ausência de ilegalidade manifesta. Agravo improvido.